Tribunal: TJMT
Processo: 1035581-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035581-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA ARRUDA FERREIRA - CPF: 025.807.101-08 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 052.594.431-10 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO DA PARCELA NÃO PROCESSADO. BOLETOS SUBSEQUENTES NÃO GERADOS. QUEBRA DO ACORDO POR FALTA DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de falha no processamento de pagamento do boleto bancário, referente a acordo entabulado entre as partes, cujo problema não é solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035581-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laura Cristina Arruda Ferreira

Recorrida(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95)”

No presente caso a parte Autora conta que realizou acordo com a Reclamada, no valor total de R$ 3.172,56, a ser pago em 01 entrada no valor de R$ 634,53 e mais 11 (onze) prestações de R$ 230,73.

Ocorre que efetuou o pagamento referente a parcela de entrada e da primeira prestação, no entanto, tais pagos não foram baixos, impossibilitando que o sistema gerasse as faturas subsequentes. Aduz que buscou as vias administrativas para resolver o problema mas não obteve êxito, tendo ainda formulado reclamação perante o Procon, a qual não foi atendida.

Colacionou a exordial os comprovantes de pagamentos.

Em contrapartida, a instituição Reclamada confirma as alegações autorais de que foi firmado acordo entre as partes, no entanto, apenas a primeira parcela foi quitada, ensejando na quebra do acordo, em razão disto a aluna não consegue emitir os demais boletos. Argumenta que não há ato ilícito praticado e tampouco, cobrança abusiva praticada pela Ré.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte Reclamada sequer rebateu as alegações da parte Autora quanto as tentativas de resolução do problema administrativamente, posto que colacionou na exordial print de conversas via aplicativo WhatsApp e e-mail encaminhados onde solicita o boleto para pagamento antes de seu vencimento, conforme colaciono abaixo:

Assim, a meu ver, restou comprovado as tentativas de resolução pelas vias administrativas, bem como a adimplência dos boletos (pagamento da entrada e primeira parcela), tendo a quebra do acordo ocorrido por erro do sistema da Reclamada, não podendo tal erro ser imputado a parte Autora.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O pleito de indenização por danos morais merece prospera, excepcionalmente, em razão das tentativas de resolução pelas vias administrativas não atendidas, bem como restando evidenciado que houve o pagamento dentro do prazo de vencimento, não havendo inadimplência pela parte Autora.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando em enriquecimento ilícito.

Ademais, com relação a quebra de acordo, entendo que a relação jurídica entre as partes deve retornar ao
status a quo ante,
com a devida regularização do acordo, devendo ser disponibilizado as faturas do acordo no sistema para a Reclamante.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

determinar a regularização do acordo com a continuidade das prestações no seu valor original e condeno a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
,
com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022